Tribunal: STF
Processo: ARE 1583219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta por Josy Marin Peruzzo Benevides contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em razão do fornecimento de imagens de câmera de segurança de sua propriedade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o fornecimento das imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento da apelante configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, exigindo-se conduta lesiva, nexo causal e dano comprovado.



    4. A captação e utilização de imagens provenientes de sistemas de videomonitoramento em áreas comuns de estabelecimentos comerciais não caracterizam, por si só, violação à intimidade ou à privacidade, especialmente quando utilizadas para fins legítimos.



    5. No caso concreto, restou demonstrado que a apelante forneceu as imagens mediante solicitação de hóspede que apresentou boletim de ocorrência, inexistindo indícios de que tenha extrapolado os limites da legalidade ou da boa-fé objetiva.



    6. A câmera de segurança estava posicionada de forma a captar apenas áreas comuns do estabelecimento, não havendo elementos que evidenciem afronta à privacidade dos apelados.



    7. Ausente prova de conduta dolosa ou culposa da apelante, não se verifica a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    1. A disponibilização de imagens captadas por sistema de videomonitoramento de estabelecimento comercial, quando realizada em atendimento a solicitação legítima e sem violação de direitos fundamentais, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.



    2. A mera captação de imagens em áreas comuns, sem demonstração de abuso, não caracteriza violação à intimidade ou à privacidade.



    Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927.



    Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000180798308001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 21.11.2018; TJMT, AC 0003621-79.2015.8.11.0007, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2020; TJSP, RI 1056453-78.2022.8.26.0114, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, V, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente